Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-06.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005203-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE DE MORAES ZUCATO - CPF: 695.916.791-49 (AGRAVADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PARTE AUTORA QUE ATUA COMO EMPRESÁRIO NO RAMO DA AGROINDÚSTRIA (AVIÁRIO) – UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO EM SUA ATIVIDADE PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA CORRETAMENTE APLICADA – EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE POSSUI MELHORES FERRAMENTAS E ACESSO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a decisão recorrida reconheça a aplicação do CDC, faz fundamentadamente a distribuição do ônus sucumbencial, conforme a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, compreendendo “que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1001343-33.2021.8.11.0022), ajuizada contra a agravante por ANDRE DE MORAES ZUCATO, saneou o processo, e, aplicando teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, determinou que incumbe à Energisa provar a existência ou não de
“nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram a propriedade do autor com a atividade empresarial da requerida
”, e ao autor provar a
“extensão dos danos causados com o(s) incêndio(s) e o valor necessário para repará-los”,
porque, segundo o magistrado, a requerida “
possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc
”
(cf. Id. nº 140481754

dos autos de origem).

O agravante afirma que não há falar em inversão do ônus da prova, pois o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, afinal, “
na Fazenda Santa Escolástica, de propriedade do agravado, é desenvolvida intensa atividade pecuária, com evidente fim lucrativo, não havendo como se cogitar o enquadramento do Sr. ANDRE ZUCATO como consumidor final”,
e, ainda que isso pudesse ser cogitado, não caberia a inversão do ônus probatório, pois não estão presentes os requisitos da “
verossimilhança nas alegações autorais e a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica”.

Alega, ainda, que a verificação do nexo de causalidade não perpassa por exame técnico relacionado ao funcionamento do sistema elétrico brasileiro, muito menos pela prestação do serviço de distribuição de energia elétrica da ENERGISA.

Afirma que a análise da origem dos incêndios ocorridos entre os dias 10 e 11 de setembro de 2020 só poderia ser feita a partir da reconstrução do histórico de eventos, seja através do exame de imagens de satélite contemporâneas aos fatos, disponíveis para consulta em diferentes órgãos, programas e plataformas, seja por meio da colheita de documentos e da oitiva de indivíduos que testemunharam incêndio. Tratam-se de provas que o agravado possui perfeitas condições de reunir e produzir, até mesmo por ser o proprietário de uma das fazendas atingidas pelo incêndio, possuindo amplo e irrestrito acesso ao imóvel, além de possuir contato com os demais fazendeiros da região e seus funcionários, muitos dos quais certamente acompanharam os fatos discutidos na ação

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, “
para revogar a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre os incêndios que atingiram a propriedade do agravado e a atividade empresarial da ENERGISA
”; de imediato pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 204926176).

É a suma do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra a agravante
“
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, almejando ressarcimento em razão do incêndio que atingiu sua propriedade no Município de Pedra Preta/MT, entre os dias 10.09.2020 e 11.09.2020, sustentando que o incêndio “
teve início por ocasião do rompimento de um cabo de energia que atingiu o solo, originando o primeiro foco, e de um curto na rede elétrica, onde surgiu o segundo foco de incêndio, ambos originados na propriedade do autor
” (cf. Id. nº 73013074 – pág. 5 – dos autos de origem).

No caso, a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo-o à agravante, quanto ao primeiro ponto controvertido, qual seja “
O nexo de causalidade entre a origem/causa do(s) incêndio(s) que atingiram a propriedade do autor com a atividade empresarial da requerida
”, fundamentando a referida inversão com respaldo no art. 373, §1º do Código de Processo Civil, que estabelece que, “
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
. Veja-se:

“Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor através de seu artigo 6º, inciso VIII[1] concede ao consumidor o direito de inversão do ônus da prova, via de regra estabelecido em desfavor do prestador de serviço.

A relação aqui discutida, salvo melhor juízo, entendo decorrer de relação de consumo, pois o simples fato de a parte autora ser um grande pecuarista e que certamente utiliza energia elétrica ao longo de sua cadeia produtiva não desqualifica sua figura de consumidor final do serviço.

Entretanto, é de bom alvitre registrar que dispositivo acima citado não estabelece como regra absoluta a inversão do ônus da prova, deixando a critério do juiz analisando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência, de acordo com as regras ordinárias de experiências, conceder a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, tenho que ao caso concreto melhor se adeque a aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, entendo que o ponto controvertido n. 1 deva ser esclarecido pela empresa requerida, enquanto que o ponto controvertido n. 2 seja esclarecido pelo autor, aplicando aqui inclusive o que dispõe o artigo 373, §1º do Código de Processo Civil, veja-se: (...)

Adoto a referida teoria ao caso concreto em vista de que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc.

Por outro lado, seria diabólico exigir dela que demonstrasse a extensão dos danos sofridos pela parte autora, seja porque não tem acesso a integralidade de seus imóveis, seja porque não conhecia todas as benfeitorias e outros bens devastados pelo(s) incêndio(s) narrados na inicial.

Aqui também há de se levar em consideração que a parte autora, embora consumidor, não possa ser considerada pessoa em situação de hipossuficiência na relação de consumo, trata-se de pessoa com grande poder aquisitivo e que possui acesso a ferramentas para arcar com o ônus que lhe fora atribuído.

Assim definido o ônus da prova, tenho que estejam ambos sujeitos processuais em equilíbrio.”

É fato que o caso não se amolda à clássica relação consumerista, notadamente, porquanto o autor utiliza a energia elétrica como insumo de produção/criação, o que, por óbvio, afasta a percepção de que seria um simples consumidor (destinatário final).

É o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, a propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA – SUSPEITA DE VÍCIOS NA APURAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DO RECENTE AUMENTO DOS VALORES COBRADOS EM FATURAS – DEMONSTRAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DE QUE HOUVE CRESCENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA/AUTORA – PEDIDO DE LIMINAR PARA PROIBIR SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COBRANÇA DAS FATURAS INDEFERIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA MINERADORA – UTILIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA PARA FOMENTO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O simples ajuizamento de demanda questionando os valores cobrados nas faturas de energia elétrica não conduz, automática e inexoravelmente, à proibição de corte no fornecimento de energia à Unidade Consumidora, pois esta medida depende de pronunciamento judicial condicionado à demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. A empresa que utiliza a energia elétrica como insumo para fomento de sua atividade comercial não é

considerada usuária final, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (TJMT - RAC 1001235-46.2016.8.11.0000 – rel. des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado – j. 18/07/2017 - DJE 24/07/2017)”

Na mesma vertente, a orientação jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. 1. (...). 2. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, sendo relevante saber se a pessoa - física ou jurídica - é "destinatária final" do produto ou serviço. Nesse passo, somente se desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar a cadeia produtiva do adquirente, ou seja, torna-se objeto de revenda ou de transformação por meio de beneficiamento ou montagem, ou, ainda, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente à outra parte. 3. No caso em julgamento, trata-se de sociedade empresária do ramo de indústria, comércio, importação e exportação de cordas para instrumentos musicais e afins, acessórios para veículos, ferragens e ferramentas, serralheria em geral e trefilação de arames, sendo certo que não utiliza os produtos e serviços prestados pela recorrente como destinatária final, mas como insumos dos produtos que manufatura, não se verificando, outrossim, situação de vulnerabilidade a ensejar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso especial provido”. (REsp 932.557/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 23/02/2012).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota a teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1331112/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Contudo, embora a decisão recorrida reconheça a aplicação do CDC, faz fundamentadamente a distribuição do ônus sucumbencial, conforme a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, compreendendo “
que a parte requerida possui melhores condições de acesso e conhecimento técnico sobre sua rede de energia elétrica, bem como demonstrou com sua contestação ter acesso a ferramentas e informações capazes de eximir sua responsabilidade civil, como por exemplo a imagens de satélite, relatórios de horário das manutenções de seus equipamentos e etc
”.

Assim, não diviso o desacerto técnico da decisão recorrida, pois, em que pese a desacertada afirmação de que “
o simples fato de a parte autora ser um grande pecuarista e que certamente utiliza energia elétrica ao longo de sua cadeia produtiva não desqualifica sua figura de consumidor final do serviço
”, a fundamentação da inversão do ônus da prova quanto ao ponto controvertido (I) está correta.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024